Tribunal: TJSP
Processo: 0001195-12.2018.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001195-12.2018.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante CLAYTON
AUGUSTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em prol de Clayton Augusto dos Santos, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-12.2018.8.26.0415 -Voto no 39.894
2
Apelação Criminal no 0001195-12.2018.8.26.0415
Comarca de Palmital 2a Vara Judicial
MM. Juiz dr. Luís Fernando Vian
Apelante: Clayton Augusto dos Santos
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.894
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Clayton
Augusto dos Santos, que se viu condenado ao cumprimento de doze anos e
quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de cento e noventa e dois dias-multa, valorados no piso mínimo,
por incurso nas sanções dos artigos 157, § 2o - A, I, do Código Penal, e artigo
16, parágrafo único, IV, da Lei n.o 10.826/03, c.c. os artigos 244-B, da Lei n.o
8.069/90, e artigo 33, caput e § 4o, da Lei n.o 11.343/06, todos na forma do
artigo 69, do Código Penal (fls. 287/295).
Apela a Defensoria do imputado, pleiteando a sua
absolvição, alegando que a prova produzida em Juízo, bem como no
inquérito, foi no sentido de que os roubadores não foram identificados, tendo
o policial Fabiano acrescentado que o réu negou a prática desse ilícito, e em
audiência ainda dito que o roubador se tratava de outra pessoa, sendo nesse
sentido as declarações do menor infrator, a fl. 169. Quanto à posse de armas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-12.2018.8.26.0415 -Voto no 39.894
3
de fogo, assevera que as perícias não forneceram subsídios para a condenação
nos termos do artigo 16, dessa Lei Especial, não descrevendo se os calibres
de ambas são restritos ou não, o que deve ser interpretado em favor do
apelante. Supletivamente, requer o afastamento desse crime, por ensejar bis in
idem quanto ao roubo cometido com arma. Já sobre o narcotráfico, afirma
que o MM. Juiz usou versão inexistente do réu no inquérito, como se judicial
fosse. Acrescenta que o Magistrado não justificou o quantum da pena
aplicada nesse delito, daí porque a sentença é nula. Sobre a corrupção de
menor, frisa que pela ausência de provas de autoria do réu quanto ao roubo,
esse crime restou prejudicado (fls. 342/349).
Em contrarrazões, o doutor Promotor de Justiça se
pronunciou pelo desprovimento do recurso ofertado (fls. 356/359).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor José Carlos Amorim de Vilhena Nunes, também se pronunciou pelo
não acolhimento do apelo ajuizado (fls. 366/378).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, deixa-se de recepcionar como questão
preliminar o pleito recursal relativo à nulidade da sentença, uma vez que, da
forma como invocado, inclusive em meio já a narrativa meritória do apelo, se
confunde com o mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-12.2018.8.26.0415 -Voto no 39.894
4
E no mérito, há que se desprover o recurso ajuizado, na
esteira do entendimento dos representantes do Parquet de ambas as Instâncias.
Quanto à alegação de que as perícias não esclarecem se os
calibres nominais .38 e .32, nelas constatados, quanto aos dois revólveres
apreendidos na posse do apelante, são de uso restrito, tal se mostra
absolutamente indiferente para o deslinde do caso, uma vez que o exame do
revólver de marca Taurus confirmou que sua numeração de série foi
suprimida, o que é mais do que suficiente para fazer com que a posse em
questão incida no parágrafo único, IV, do artigo 16, da Lei n.o 10.826/03.
E quanto aos ilícitos objetos do inconformismo recursal, foi,
quanto a todos, devidamente demonstrada a autoria por parte do imputado.
A vítima Sirlei L. Buzatto discorreu que do roubo resultou
na subtração de R$ 2.153,00 e de seu telefone celular, além de outros
celulares, de dois representantes comerciais que lá se encontravam, tendo,
posteriormente, sido recuperado apenas o seu.
Paulo Henrique M. Gonçalves e Alysson de O. Lemos, as
duas outras vítimas referidas por Sirlei, confirmaram que dois varões jovens e
magros, encapuzados, um dos quais portando um revólver, os abordaram no
comércio dela, e lhes arrebataram dois celulares, que cada qual tinha sob sua
guarda, tendo ainda avistado quando roubaram o celular desse comércio, e
dinheiro da caixa registradora, evadindo-se depois em bicicletas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-12.2018.8.26.0415 -Voto no 39.894
5
Embora não tenham avistado os semblantes dos meliantes,
posteriormente, com a prisão do apelante e a apreensão do menor infrator
Claudemir, reconheceram de pronto a blusa que um deles vestia, e o revólver
do qual fizeram uso, de acabamento cromado e de calibre nominal .32, como
sendo o que utilizaram para dominá-los no supermercado, acrescentando que
o celular subtraído desse comércio também foi encontrado no mesmo carro,
mas que os telefones portáteis de cada qual desses declarantes não foram mais
recuperados, o que confirma de vez a consumação da empreitada.
Tem-se, ainda, que a perícia de fl. 199 denota que a arma
apreendida nessa ocasião, no mesmo carro em que estava a blusa de um dos
roubadores, e a fração recuperada da res, tem as mesmas características de
acabamento e de calibre que a referência feita por esses dois últimos
ofendidos.
E os policiais militares Fabiano J. dos Santos e Anderson
Barretti confirmaram de vez as narrativas das vítimas, explicando que, em
policiamento ostensivo, após terem sido alertados do roubo em questão,
avistaram o apelante dirigindo o automóvel de placas CMA-6995, de sua
propriedade, e ao determinarem que parasse, ele iniciou fuga, estando na
companhia do menor infrator Claudemir, que lançou fora algo pela janela,
acabando ambos por serem interceptados, quando no veículo foi apreendida a
blusa citada, que em filmagem da ação delitiva constataram que foi usada por
um dos agentes, além de numerário em poder de Clayton. Ainda apreenderam
o que foi lançado fora pelo passageiro durante a fuga, tratando-se de R$
452,00 e um telefone celular que se constatou que foi um dos subtraídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-12.2018.8.26.0415 -Voto no 39.894
6
durante a investida.
Também se mostra indiferente para o deslinde do caso o
fato de que, como aliás é hábito em situações como tal, o menor infrator tenha
procurado isentar o apelante da responsabilidade penal, asseverando que ele
apenas forneceu a arma para a prática do crime, e propiciou o transporte para
a fuga dos roubadores, vez que, tendo ele sido preso dirigindo o carro em que
havia parte da res, acompanhado de um coautor, com arma de fogo inclusive,
obviamente tal o transformou, também, em coautor, e não em mero partícipe
com contribuição de menor importância para o delito em tela.
Se não era um dos dois meliantes que ingressou no
supermercado para a prática delitiva, tratava-se do que se postou do lado de
fora, de atalaia, dentro de seu carro, para garantir o sucesso da investida
criminosa, tanto que no inquérito, embora procurando fazer crer que não
sabia qual o uso que lhe seria dado, confirmou que forneceu uma das armas
que ilegalmente tinha em sua posse, para o aludido infrator, sendo que sua
prisão em companhia dele, nas circunstâncias já descritas, dá conta, de vez,
que tinha plena ciência do emprego que a ela seria dado.
Os mesmos milicianos ressaltaram, no mais, que uma vez
detido o réu, estenderam a diligência até a sua casa, diante da informação do
menor de que o imputado foi o fornecedor do revólver até então apreendido,
quando se deu o encontro de outro, com a numeração suprimida e,
sintomaticamente, expressiva quantidade de maconha, cocaína e de crack,
além de duas balanças de precisão e uma calça, outra blusa e um capacete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-12.2018.8.26.0415 -Voto no 39.894
7
similares aos que um dos roubadores apareceu usando na filmagem do roubo.
Não há que se falar que a posse das armas, uma das quais
apreendida em sua casa posteriormente à sua prisão e a apreensão da outra,
ato contínuo à consumação do roubo, constituem a majorante atinente a esse
último delito, tratando-se, sim, de crime permanente que só se encerrou com a
aludida apreensão, repita-se, na casa do apelante, portanto que nenhum
vínculo tem com o roubo em questão, constituindo, pois, delito diverso, que
com esse não se confunde.
A quantidade de três drogas distintas, juntamente com duas
balanças de precisão, bem confirmam que a sua destinação era a mercancia
ilícita, tendo, portanto, o apelante infringido o núcleo do tipo “manter em
depósito”, referido na denúncia, observando-se que o montante do tóxico
alcançava 127,0g.
Sobre a questão, a denotar o poder viciante e lesivo da
cocaína e do crack em poder do réu, para não se falar na maconha, preleciona
Marcos Passagli, em sua obra Toxicologia Forense Teoria e Prática:
“A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes,
inesperadamente, com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a
1,2g para um homem de 70kg (...). Em contrapartida, há casos em que
pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20mg” (op.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-12.2018.8.26.0415 -Voto no 39.894
8
cit. p. 180, 5a edição, Ed. Millennium, 2018, Campinas).

Incabível a alegação defensiva de que o MM. Juiz não
justificou a fração que aplicou do redutor, no tráfico de drogas, a ensejar
nulidade da sentença, quando de mera leitura de fl. 294, tem-se que, de forma
extremamente benevolente e, inclusive indevida, diante da quantidade e
variedade dos tóxicos apreendidos, e das duas balanças de precisão, a dar
conta da dedicação do imputado a esse delito equiparado aos hediondos, a
redução promovida pelo Magistrado se deu no máximo, o que dispensa
qualquer justificativa, nada havendo, de resto, a se fazer quanto ao tema, à
míngua de recurso ministerial.
Bem demonstrada a prática do delito de corrupção do menor
Claudemir, uma vez que detido com o réu logo após a consumação do roubo,
na posse de fração da res, e tendo, também, ao seu alcance a arma de fogo
com a qual o apelante colaborou para esse ilícito, o que é mais do que
suficiente para comprovação do crime do artigo 244-B, do ECA, dada a
natureza formal dessa modalidade delituosa, e a incidência do verbete 500, da
Súmula do STJ.
Acertadas as reprimendas estabelecidas para o roubo
praticado em coautoria e com uso de arma de fogo; para a posse ilícita de
arma de fogo com a numeração suprimida, e para a corrupção do menor
Claudemir, todas estabelecidas no piso mínimo, sendo que pela gravidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-12.2018.8.26.0415 -Voto no 39.894
9
quatro crimes cometidos, e pelo quantum da pena corporal final fixada, a teor
do que dispõe o artigo 33, § 2o “a”, do Código Penal, o regime prisional
inicial a ser preservado há que ser o fechado.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em prol de
Clayton Augusto dos Santos. Perduram as razões mencionadas a fl. 295
para a mantença do condenado preso cautelarmente.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator